Tribunal: TJSP
Processo: 2144094-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão de apontamento dos cadastros de inadimplentes – Insurgência da autora - Cabimento – Hipótese em que a autora alega expressamente desconhecer a origem do débito – Perigo de dano que se mostra evidente, uma vez que a autora

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão de apontamento dos cadastros de inadimplentes – Insurgência da autora - Cabimento – Hipótese em que a autora alega expressamente desconhecer a origem do débito – Perigo de dano que se mostra evidente, uma vez que a autora teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência – RECURSO PROVIDO.